Tribunal: TJPA
Processo: 0807093-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807093-48.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: PLASTICOS KOURY LTDA

AGRAVADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO, SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807093-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
PLÁSTICOS KOURY LTDA

AGRAVADO:
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

AGRAVADO:
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– DELIBERAÇÃO EM DEMANDA EXECUTÓRIA – DECISÃO IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DOCUMENTOSCÓPICA – LAUDO COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE – PERÍCIA QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES DETERMINADAS PELO JUÍZO – AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS ATESTADAS – NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS/ASSINADAS ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE COTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

1 –

O

Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer o alcance do art. 1.015 do CPC, entendeu que toda e qualquer
decisão
prolatada em sede de
execução
e, por conseguinte, nos embargos à execução, é atacável por meio de agravo de instrumento (
REsp 1803925/SP).
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – Empresa a
gravante que alega ser necessária a elaboração de laudo complementar em sede de embargos à execução, com escopo de elucidar questões pertinentes ao deslinde do feito, que não teriam sido examinadas na perícia elaborada na origem.

3 – Estudo pericial que foi realizado em atenção a decisão desta Egrégia Corte de Justiça que anulou sentença de improcedência proferida em julgamento antecipado do mérito na origem, determinando a realização de perícia.

4 – C
onforme se depreende da decisão desta Colenda Turma, a perícia grafotécnica e documentoscópica deveria apurar não só a autenticidade das assinaturas, mas também a sua regularidade, ou seja, a aferição do momento de sua aposição para efeito de definição da validade dos títulos que albergam a pretensão executória.

5 – Da análise do laudo pericial (ID. 53126640), é possível inferir que a perícia grafotécnica e documentoscópica, enfrentou todas as questões determinadas por este juízo “
ad quem
” no julgamento do recurso de apelação, afirmando peremptoriamente que as assinaturas são autenticas, bem assim que a emissão das notas assinadas ocorreu anteriormente as assinaturas do contrato de compra e venda entabulado entre os agravados e os atuais proprietários da agravante,
não havendo que se falar em incompletude do laudo pericial a ensejar sua complementação como pretende o agravante.

6 – Ressalta-se que a ocorrência de
depósitos em dinheiro
ou ainda a eventual transferência
de valores que compõe as obrigações que geraram os títulos executivos, contrariamente ao alegado pelo agravante, não eram objeto das questões postas a análise do perito judicial a teor da decisão que ordenou sua realização.

7 – Destarte, não havendo a necessidade de elaboração de laudo complementar, não vislumbro a ocorrência do arguido cerceamento de defesa e de violação a ampla defesa e do contraditório, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

8 – Recurso de
Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,

mantendo-se a decisão agravada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 de dezembro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807093-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
PLÁSTICOS KOURY LTDA

AGRAVADO:
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

AGRAVADO:
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PLÁSTICOS KOURY LTDA
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo n. 0663649-34.2016.814.0301), aforado por si em face de
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO
e
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO
, rejeitou impugnação ao laudo pericial e aos embargos de declaração intentados pelo embargante, ora agravante.

Na decisão agravada, o juízo primevo não acolheu embargos de declaração, mantendo a decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial apresentada pelo embargante, ora agravante, por entender ser desnecessária a elaboração de laudo complementar.

Inconformado, o embargante PLÁSTICOS KOURY LTDA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 9498610).

Alega que a decisão agravada estaria em confronto com os ditames do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; e, art. 369, do CPC; e art. 473, IV, e art. 477, §2º, do CPC, violando o direito de ampla defesa, considerando a necessidade de laudo complementar para que sejam respondidas questões cruciais levantadas tanto pela agravante, como juízo primevo e pelo juízo “
ad quem
”.

Aduz que o laudo pericial se limitou exclusivamente em realizar o exame grafotécnico das assinaturas, questão que em nenhum momento teria sido suscitada nos autos, pois não se discutiu a autenticidade ou não das assinaturas, posto que seriam as mesmas pessoas que emitiram as notas promissórias as beneficiárias destas, e, jamais iriam assinar de forma diferente as Notas Promissórias que iriam beneficiar a si mesmas.

Arrazoa que, o que efetivamente precisa ser esclarecido pela perícia é: I - à comprovação documental dos depósitos em dinheiro, para a compra de matéria prima, relativos às Notas Promissórias questionadas, questão levantada pela agravante, pelo juízo de piso e por este Egrégio Tribunal de Justiça em recurso de apelação; II - Se os supostos valores destinados ao adiantamento para aquisição de matéria prima, representados pelas NPs, foram transferidos, de alguma forma, para o caixa da empresa embargante; III - a contradição apontada na impugnação ao laudo pericial, feita pela agravante, sobre a data de emissão das notas promissórias impugnadas.

Pleiteia assim, inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em julgamento definitivo pelo seu provimento para que reformada a decisão agravada seja determinado a realização de laudo complementar.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 9561630, objetivando obstar a eventual prolatação de sentença na origem, que poderia ser posteriormente anulada, deferi com fulcro no art. 297 do CPC, efeito suspensivo ao recurso para sustar o andamento da demanda de origem.

Dessa decisão, o agravado Sergio de Oliveira Gabriel Filho interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 9966507).

O referido agravado, Sergio de Oliveira Gabriel Filho, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, arguindo, em suma, que a deliberação agravada não possuiria conteúdo decisório, defendendo, assim, o não conhecimento do recurso; no mérito, que seria desnecessária a produção de laudo complementar, uma vez que os quesitos formulados teriam sido inteiramente respondidos pela perita responsável pelo laudo grafotécnico e documentoscópico, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 9966505).

Por sua vez, o agravado Sergio de Carvalho Verdelho apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, aduzindo, em síntese, que a decisão que rejeita embargos de declaração não constaria no rol do art. 1.015 do CPC; e no mérito, que este juízo “
ad quem
” não poderia tanger as decisões do Juízo de piso, sob pena de ferir o princípio do livre convencimento motivado, pleiteando, assim, pelo desprovimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual (ID. 10895540), sendo pleiteado pelos agravados sua inclusão em sessão presencial para viabilizar defesa oral (ID. 10936393), pedido deferido no ID. 10936990.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual passo a proferir voto.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente feito encontra-se perfeitamente instruído, permitindo, assim, o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pelos agravados em contrarrazões.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em sede de contrarrazões, suscitaram os agravados, preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão agravada não possuiria conteúdo decisório, bem assim que a decisão que rejeita embargos de declaração não estaria prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

Com efeito, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, preceitua, sem ressalvas, ser admissível a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamentos proferidos no processo de
execução
, do qual faz parte seus respectivos embargos.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ao estabelecer o alcance do referido dispositivo o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que toda e qualquer
decisão
prolatada em sede de
execução
e, por conseguinte, nos embargos à execução, é atacável por meio do expediente recursal previsto no art.
1.015
, do
CPC
, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PROCESSO EXECUTIVO.
RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015
. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1- Ação proposta em 14/06/2016. Recurso especial interposto em 26/10/2018 e atribuído à Relatora em 11/04/2019.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida no processo de execução que indefere o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça;
(ii) se o processo executivo poderia ser suspenso até realização da prova pericial a ser realizada na ação de interdição da executada. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação, observado, quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.
4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015
. 5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução, decisão interlocutória indeferindo o pedido formulado de revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão imediatamente recorrível, por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até realização da prova pericial a ser produzida na ação de interdição da parte adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da contratante. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1803925 SP 2019/0075584-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/08/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/08/2019). (Grifei).

Na hipótese, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto contra
decisum
de origem que entendeu pela suficiência do laudo pericial produzidos nos autos, afastando a alegação de necessidade de realização de laudo complementar arguida em impugnação apresentada pelo embargante, situação que se enquadra no disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, impondo-se o conhecimento do recurso.

Outrossim, o fato de o embargante ter oposto embargos de declaração da referida decisão, que fora rejeitado pelo juízo de origem, e após, interposto recurso de agravo de instrumento, não elide a impugnação das razões da decisão originária, não sendo, por conseguinte, hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do laudo pericial grafotécnico e documentoscópico produzido nos autos; bem assim a necessidade de realização de perícia complementar.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que a decisão agravada estaria em confronto com os ditames do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; e, art. 369, do CPC; e art. 473, IV, e art. 477, §2º, do CPC, violando o direito de ampla defesa, considerando a necessidade de laudo complementar para que sejam respondidas questões cruciais levantadas tanto pelo agravante, como pelo juízo primevo e pelo juízo “
ad quem
”; que o laudo pericial se limitou ao exame grafotécnico das assinaturas, não elucidando as questões relativas ao momento da emissão e assinatura das notas promissórias.

Do Laudo Complementar

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação do agravante reside na alegada necessidade de elaboração de laudo complementar em sede de embargos à execução, com escopo de elucidar questões pertinentes ao deslinde do feito, que não teriam sido examinadas na perícia confeccionada na origem.

Destaca-se, inicialmente, que não obstante as especificidades do rito executório, mormente a celeridade de seu processamento, inexiste óbice na produção probatória, ainda que excepcional, quando esta se revelar necessária a elucidar as questões em discussão na lide.

A complementação do laudo pericial se justifica sempre que restar demonstrada a insuficiência do estudo elaborado e/ou quando este não enfrentar na íntegra os quesitos formulados.

Da leitura da peça recursal, evidencia-se que segundo a empresa embargante/agravante, o laudo complementar deveria esclarecer as seguintes questões:

I - A comprovação documental dos depósitos em dinheiro, para a compra de matéria prima, relativos às notas promissórias questionadas, questão levantada pela agravante;

II - Se os supostos valores destinados ao adiantamento para aquisição de matéria prima, representados pelas notas promissórias, foram transferidos, de alguma forma, para o caixa da empresa embargante;

III - A contradição apontada na impugnação ao laudo pericial, feita pela agravante, sobre a data de emissão das notas promissórias impugnadas.

Na hipótese, verifica-se que o estudo pericial foi realizado em atenção a decisão desta Egrégia Corte de Justiça que anulou sentença de improcedência proferida em julgamento antecipado do mérito na origem, determinando a realização de perícia, nos seguintes termos:

“[...]

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a empresa apelante que o magistrado a quo cerceou o seu direito de defesa ao julgar antecipadamente a lide, o que violaria os princípios do contraditório e ampla defesa, vez que requereu a produção de provas que entende como imprescindíveis ao deslinde da demanda, especialmente de ordem pericial, a qual fora indeferida pelo magistrado razão porque requer, nesta sede, a sua nulidade.

Os embargos à execução comportam discussão ampla acerca dos requisitos de eficácia e validade dos títulos de crédito, nos termos do artigo 917, VI, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 917. Nos embargos, poderá o executado alegar:

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

[...]

Analisando os autos, observa-se que, tanto na peça inaugural, quanto no recurso de apelação, a empresa recorrente requereu a realização de perícia técnica documentoscópica, uma vez que não reconhece as notas promissórias emitidas, sustentando que foram fabricadas em data posterior à transferência da empresa (Plásticos Koury) para a Mariza, o que afastaria a representatividade do assinante, e, portanto, a regularidade da assinatura do emitente.

Voltando-nos a apreciação do feito, tem-se que o magistrado a quo indeferiu o referido pedido ao prolatar sentença, julgando antecipadamente a lide, logo após a apresentação da impugnação aos embargos à execução (fls. 755-758- Volume IV) [...].

[...]

Desta feita, existindo provas capazes de contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir a sua produção, sob pena de ofender o princípio da ampla defesa, descrito no art.5º, LV do Constituição de Federal.

In casu
, conforme observado acima, o embargante, ora apelante, fundou seu requerimento de prova pericial na necessidade de verificação da regularidade da assinatura do emitente, que, conforme o disposto no art. 889 do Código Civil, se constitui em requisito específico do qual dependem a validade e eficácia do título de crédito.

Desse modo, considerando que o pedido de realização de perícia grafotécnica é importante, num certo contexto, para se verificar o período em que se deu a assinatura, especialmente se ocorreu após o fechamento do negócio de compra e venda, o que eventualmente poderia levar a irregularidade da assinatura, manifesta-se indispensável à comprovação das alegações da empresa embargante ora apelante, sobre a nulidade das notas, constituindo-se sua negativa, assim, em cerceamento do direito de produzir provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com escopo de reinaugurar a fase instrutória dos embargos à execução, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

[...]”.

Noutra ponta, o voto acompanhado unanimemente por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR: EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO CASO VERTENTE – REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO A QUO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

Pois bem, conforme se depreende do referido julgado, a pretensão probatória objeto de irresignação da empresa embargante, consistia na necessidade de verificação da regularidade da assinatura do emitente, o que não se limitava a sua autenticidade, mas também ao período de sua ocorrência, ou seja, se antes ou depois da transferência das cotas societárias da empresa aos atuais proprietários, situação que poderia interferir na representatividade do assinante, condições que constituem requisito específico de validade e eficácia do título de crédito, a teor do art. 889 do Código Civil.

Igualmente, verifica-se que a decisão desta Colenda Turma, restou clara ao determinar a realização de perícia grafotécnica e documentoscópica com escopo de apurar não só a autenticidade das assinaturas, mas também a sua regularidade, ou seja, a aferição do momento de sua aposição para efeito de definição da validade dos títulos que albergam a pretensão executória, quando dispõe expressamente que:

“[...]
considerando que o pedido de realização de perícia grafotécnica é importante, num certo contexto, para se verificar o período em que se deu a assinatura, especialmente se ocorreu após o fechamento do negócio de compra e venda, o que eventualmente poderia levar a irregularidade da assinatura, manifesta-se indispensável à comprovação das alegações da empresa embargante ora apelante, sobre a nulidade das notas, constituindo-se sua negativa, assim, em cerceamento do direito de produzir provas
”.

Da análise da peça pericial de ID. 53126640 dos autos de origem, é possível inferir que o laudo grafotécnico e documentoscópico, enfrentou todas as questões determinadas por este juízo “
ad quem
” no julgamento do recurso de apelação, afirmando peremptoriamente que as assinaturas são autenticas, bem assim que a emissão das notas assinadas ocorreu anteriormente a assinaturas do contrato de compra e venda entabulado entre os agravados e os atuais proprietários da agravante.

Nesse sentido, destacamos as conclusões presentes no laudo pericial,
in verbis
:

“[...]

Quesitos:

1. Comparando os documentos constituídos pelas NPs em relação ao período de sua emissão, com os originais do contrato de compra e venda da empresa Plásticos Koury Ltda, é possível afirmar, com segurança, se as notas promissórias foram emitidas anteriormente ou posteriormente à data de emissão do contrato (12.12.2013).

Resposta:
As Notas Promissórias foram emitidas em 13/08/2013 no valor de R$ 924.573,07; 24/10/2013 no valor de R$ 178.828,29; 31/10/2013 no valor de R$ 164.697,64 e 02/12/2013 no valor de R$ 100.000,00, enquanto o Contrato de Compra e Venda da empresa Plástico Koury teve sua emissão em 12/12/2013.

A perita informa que as emissões das NPs nas datas acima mencionadas foram anteriores à data de emissão do contrato de transferência de operações anexo a promessa de venda e compra das cotas da Sociedade Empresária Plástico Koury Ltda e cessão de direitos a elas inerentes. Quanto as assinaturas presentes nas notas promissórias a procedência foi de exclusiva responsabilidade do punho de: Sr. Sergio de Oliveira Gabriel, Odilardo Ramos de Araújo, Hélio de Moura Melo Filho fornecida de livre e espontânea vontade os padrões gráficos colhidos.

Os documentos não possuem rasura, alteração mecânica, recortes, remoção de lançamentos, atrito de borracha, lavagem química, acréscimo ou inserções de traços, letras, símbolos, palavras, numerais, palavras ou frases.

[...]

2. Pode-se afirmar, com segurança, que as assinaturas apostas nas NPs foram grafadas anteriormente ou posteriormente às assinaturas grafadas anteriormente ou posteriormente às assinaturas grafadas nos originais do contrato de compra e venda da empresa.

Resposta:
Os documentos são autênticos (as Notas Promissórias), as assinaturas apostas nas NPs correspondem aos grafismos das pessoas de Sergio de Oliveira Gabriel, Odilardo Ramos de Araújo, Hélio de Moura Melo Filho. Conclui-se que o documento é autêntico, pois foi produzido pelas pessoas que assinaram. Afirmo que foram produzidas nas datas mencionadas nas NPs devido a autenticidade do documento. Além disso, as assinaturas questionadas foram analisadas no laudo grafotéc
nico.

[...]”.

Desse modo,
máxima vênia
as alegações trazidas pelo agravante, entendo que as questões destacadas por esta Corte no julgamento do Recurso de Apelação n.
0663649-34.2016.814.0301, quando da determinação de realização de
perícia grafotécnica e documentoscópica, foram devidamente enfrentadas no laudo pericial, inexistindo qualquer omissão ou lacuna que possa exigir a elaboração de laudo complementar, como pretende o embargante/agravante.

Ressalta-se que a ocorrência de
depósitos em dinheiro
ou ainda a eventual transferência
de valores que compõe as obrigações que geraram os títulos executivos, contrariamente ao alegado pelo agravante, não foram objeto das questões postas a análise do perito judicial a teor da decisão que ordenou sua realização, não havendo, novamente que se falar em incompletude do laudo pericial a ensejar sua complementação.

Destarte, não havendo a necessidade de elaboração de laudo complementar, não vislumbro a ocorrência do arguido cerceamento de defesa e de violação a ampla defesa e do contraditório, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/12/2022